Tribunal: STF
Processo: ARE 1321792
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 18, pp. 12/13): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE TRUBARÃO/ES. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL ATÍPICO. VALOR DE MERCADO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OBSERVADA. 1. Os apelantes pretendem a reforma da sentença que julgou procedentes, em parte, os embargos à execução opostos, por entender excessivo o valor da taxa de ocupação do exercício de 2008, relativa ao RIP nº 5705.0109876-68. 2. A questão versa sobre os critérios adotados pelo Serviço de Patrimônio da União para a fixação do valor do metro quadrado do terreno ocupado. O Decreto-lei nº 9.760/46 atribui à SPU a fixação do valor locativo e venal dos imóveis, que será calculado com base na avaliação do domínio pleno do terreno, atualizado anualmente. Para a elaboração de tal cálculo, foi editada Orientação Normativa 04/2003 da Gerência de Área de Cadastramento e Demarcação – GEADE do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (revogada pela IN 01/2014 3. A União Federal utilizou como referência para a cobrança a PGV do Município de Vitória/ES, em particular o bairro de Jardim Camburi, que se caracterizaria pelas edificações residenciais e comerciais. O valor de R$ 228,18/m², mostrou-se excessivo e não reflete a justa remuneração para a taxa de ocupação na hipótese dos autos. Conforme destacado na perícia, “não se pode igualar o valor do m² da gleba industrial com área de loteamento residencial – são realidades totalmente distintas”. 4. Ao Poder Judiciário é vedado usurpar a competência da Administração Pública, contudo, cabe-lhe examinar o ato administrativo sob o critério da legalidade e da razoabilidade. A ausência de avaliação do imóvel pela Prefeitura de Vitória não autoriza a cobrança de taxa de ocupação com base no valor cobrado em logradouro mais valorizado e com outras caraterísticas. 5. Tratando-se de imóvel descrito no GEADE -04/2003, item 4.1.2.1, como atípico, correto afastar-se a metodologia aplicada pela Fazenda Pública, para determinar que a avaliação seja feita com base em dados comparativos de mercado autorizado pela Orientação Normativa (ABNT e NBR -. 4.1.2). 6. Para alcançar a base de cálculo da taxa em imóvel atípico, uma vez que “a existência de gleba no município de Vitória é escassa”, o perito judicial utilizou o índice fiscal cobrado da empresa ARCELORMITTAL em logradouro vizinho, também inserida no Complexo Industrial e Portuário de Tubarão, mas no município de Serra/ES, realidade mais próxima a do imóvel debatido nos autos. 7. A União Federal limita-se a discordar da metodologia empregada pelo perito judicial, deixando de indicar outra forma técnica para a valoração do imóvel. Ausente a demonstração de inadequação do critério utilizado pelo expert do juízo, sendo utilizada metodologia autorizada pela GEADE -04/2003, mostra-se impertinente a apelação da Fazenda Pública. 8. A perícia tratou individualmente as três áreas avaliadas, levando em consideração as suas características e vocações de cada uma. A área de preservação foi tratada corretamente, observadas suas limitações administrativas, o que não importa em autorizar a fixação de base de cálculo da taxa de ocupação em valor simbólico. 9. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em apreciação equitativa autorizada pelo art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. 10. Apelação da União Federal conhecida e desprovida. 11. Apelação da empresa conhecida e desprovida.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24, p. 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 93, IX; e 97, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O v. acórdão recorrido não se manifestou sobre as questões levantadas nos embargos de declaração opostos pela União, deixando de sanar as omissões e contradições apontadas no referido recurso, incorrendo, assim, em clara ofensa ao art. 93, IX, da CF/88. ”(eDOC 29, p. 7). 
    Aduz-se, que “NÃO PODE PROSPERAR A PERÍCIA JUDICIAL ELABORADA COM BASE EM ESTIMATIVAS SUBJETIVAS DO EXPERT E NO METRO QUADRADO DO MUNICÍPIO DE SERRA, VIZINHO AO DE VITÓRIA, ONDE SE SITUA O IMÓVEL GLOSADO.” (eDOC 29, p. 13) 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 282 do STF. (eDOC 34). 
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 62, p. 1)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TERRENO DE MARINHA TAXA DE OCUPAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA TAMBÉM DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No que se refere às alegações de deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 18, pp. 5-10)
    “Conheço do recurso de apelação, porque presentes os pressupostos legais. Conforme relatado, os apelantes pretendem a reforma da sentença que julgou procedentes, em parte, os embargos à execução opostos, por entender excessivo o valor da taxa de ocupação do exercício de 2008, relativa ao RIP nº 5705.0109876-68. A questão versa sobre os critérios adotados pelo Serviço de Patrimônio da União para a fixação do valor do metro quadrado do terreno ocupado. O Decreto-lei nº 9.760/46 atribui à SPU a fixação do valor locativo e venal dos imóveis, que será calculado com base na avaliação do domínio pleno do terreno, atualizado anualmente. Para a elaboração de tal cálculo, foi editada Orientação Normativa 04/2003 da Gerência de Área de Cadastramento e Demarcação – GEADE do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (revogada pela IN 01/2014), que dispõe: 
    (...)
    O imóvel em questão tem 899.089,10 m² de área considerada Terreno de Marinha e se situa no Complexo Industrial e Portuário de Tubarão, em Vitória/ES. A decisão saneadora de fls. 165/167 apontou que a União Federal utilizou como referência para a cobrança a PGV do Município de Vitória/ES, em particular o bairro de Jardim Camburi, que se caracterizaria pelas edificações residenciais e comerciais. O valor de R$ 228,18/m², mostrou-se excessivo e não reflete a justa remuneração para a taxa de ocupação na hipótese dos autos. Conforme destacado na perícia, “não se pode igualar o valor do m² da gleba industrial com área de loteamento residencial – são realidades totalmente distintas” – fl. 701. Cabe ressaltar, neste ponto, que ao Poder Judiciário é vedado usurpar a competência da Administração Pública, contudo, cabe-lhe examinar o ato administrativo sob o critério da legalidade e da razoabilidade. Com efeito, a ausência de avaliação do imóvel pela Prefeitura de Vitória não autoriza a cobrança de taxa de ocupação com base no valor cobrado em logradouro mais valorizado e com outras caraterísticas. Tratando-se de imóvel descrito no GEADE -04/2003, item 4.1.2.1, como atípico, correto afastar-se a metodologia aplicada pela Fazenda Pública, para determinar que a avaliação seja feita com base em dados comparativos de mercado autorizado pela Orientação Normativa (ABNT e NBR -. 4.1.2). Neste ponto, afasta-se a alegação da União Federal no tocante à ausência de critério técnico para a confecção da peça técnica. Para alcançar a base de cálculo da taxa em imóvel atípico, uma vez que “a existência de gleba no município de Vitória é escassa” – fl. 700, o perito judicial utilizou o índice fiscal cobrado da empresa ARCELORMITTAL em logradouro vizinho, também inserida no Complexo Industrial e Portuário de Tubarão, mas no município de Serra/ES, realidade mais próxima a do imóvel debatido nos autos. A sentença recorrida analisou a substituição do parâmetro do município de Vitória por gleba semelhante no município de Serra, como se verifica no seguinte trecho: (...)
    Convém destacar que a União Federal limita-se a discordar da metodologia empregada pelo perito judicial, deixando de indicar outra forma técnica para a valoração do imóvel. Ausente a demonstração de inadequação do critério utilizado pelo expert do juízo, sendo utilizada metodologia autorizada pela GEADE-04/2003, mostra-se impertinente a apelação da Fazenda Pública. A VALE S/A pretende a revisão do valor atribuído à área 03 do terreno. Observa-se que a perícia tratou individualmente as três áreas avaliadas, levando em consideração as suas características e vocações de cada uma, assim caracterizadas: (...)
    (...)
    5.000,00, sobre o qual incidem os consectários legais. Tratando-se de ajuste aritmético, não se cogita de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos previstos da LEF. Inexistindo no recurso qualquer argumento que se sobreponha às conclusões da sentença recorrida, esta deve ser mantida. No tocante aos honorários advocatícios, verifico que os mesmos foram fixados em R$ 50.000,00, em apreciação equitativa autorizada pelo art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. O valor mostra-se adequado ao trabalho executado e proporcional em relação ao valor da causa.” 
    A Procuradoria-Geral da República, eu seu parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso. Extraio, a propósito, trechos do aludido parecer: (eDOC 62, pp. 6-9)
    “(...)
    O recurso interposto não merece conhecimento. 21. A União não rebateu, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do óbice imposto pela Súmula 287 dessa Suprema Corte. Em igual sentido: 
    (...)
    22. Além disso, ainda que fosse caso de conhecimento, não seria hipótese de provimento recursal. 23. Não houve, de fato, o necessário prequestionamento da matéria de fundo constitucional, tendo a matéria sido julgada pelas instâncias ordinárias à luz da legislação infraconstitucional. Inclusive, quanto ao ponto, consignou o eg. Superior Tribunal de Justiça que:
    (...)
    24. Desse modo, ainda que existente, eventual violação ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa, o que não permite a abertura da via extraordinária. 25. Outrossim, a fixação do valor da taxa de ocupação ocorreu mediante a análise de aspectos fáticos, diante das particularidades do imóvel, verificadas em laudo pericial oficial, o que também impede a análise do julgado por esta Suprema Corte, nos termos da Súmula 279/STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 26. Em situações similares, não foi outro o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte, verbis:
    (...)
    27. Verifica-se, ainda, a existência de outro óbice ao conhecimento do recurso extraordinário, além dos indicados na decisão agravada. 28. É nítida a deficiência da fundamentação do recurso, pois o recorrente não desenvolveu argumentação a fundamentar a alegada violação aos arts. 2º e 97 da Constituição Federal. Assim, dada a deficiente fundamentação do recurso, também é caso de aplicação da Súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 29. Por fim, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339). 30. No caso em questão, o Tribunal a quo examinou a matéria de forma suficientemente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da ora recorrente. À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 9.760/1946 e Orientação Normativa GEADE-4 do SPU), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidência ao caso da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 757.502-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 783.926-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2014).
    Ademais,no que tange à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao referido princípio. Nesse sentido:
    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1209757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (ARE 1130557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente